Tribunal: TJDFT
Processo: 0017679-92.2015.8.07.0009
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPRA DE VEÍCULO. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. VÍCIO DO PRODUTO. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. APELAÇÃO ADESIVA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. O vício de produto, referente à quantidade ou qualidade do bem, deve ser sanado definitivamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, cuja inobservância permite ao consumidor exigir a substituição do produto, o abatimento proporcional do preço ou a restituição do valor pago, conforme artigo 18, parágrafo 1o, do Código de Defesa do Consumidor.
2. A restituição dos valores pagos pelo consumidor, para aquisição de automóvel, deve observar a Tabela FIPE, na data da devolução do bem, a fim de evitar enriquecimento ilícito, diante da utilização do veículo.
3. Os danos materiais sofridos pelo consumidor, em razão da resolução contratual, devem ser reparados, solidariamente, por todos que participaram da cadeia de consumo, consoante dispõe o artigo 25, parágrafo 1o, do Código Consumerista.
4. O dano moral consiste em uma lesão que ofenda a integridade psíquica da pessoa, a sua honra, dignidade ou vida privada, fazendo-se necessário que a ofensa tenha repercussão na esfera subjetiva da vítima, causando-lhe sofrimento, a fim de exceder o mero dissabor ou aborrecimento.
5. Apelação principal conhecida e parcialmente provida. Apelação adesiva conhecida e desprovida.